Tribunal: TJES
Processo: 5004566-94.2022.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: EJA - Ensino Fundamental - Anos Finais
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N. 5004566-94.2022.8.08.0014

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TESE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.127). MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por menor de idade, aprovado em vestibular de Medicina, visando à matrícula em curso supletivo oferecido pelo Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), com fundamento em decisão liminar proferida anteriormente à fixação da tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.127.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a juridicidade da matrícula de menor de 18 anos em curso supletivo para obtenção de diploma de conclusão do ensino médio, à luz do Tema 1.127 do STJ; e (ii) analisar a aplicabilidade da modulação de efeitos determinada pelo STJ, que preserva decisões judiciais favoráveis proferidas antes da publicação do acórdão repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) veda a realização de exames supletivos para conclusão do ensino médio por menores de 18 anos, o que foi reafirmado pelo STJ ao julgar o Tema 1.127.

4. O precedente vinculante do Tema 1.127 determina que menores de 18 anos não podem concluir a educação básica por meio de sistema de avaliação diferenciado, mesmo com a finalidade de ingresso em curso superior.

5. Contudo, o STJ modulou os efeitos da decisão vinculante para preservar os efeitos de decisões judiciais já proferidas até a data da publicação do acórdão repetitivo, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

6. No caso em exame, a liminar favorável ao impetrante foi concedida em 10/06/2022, ou seja, anteriormente à publicação do acórdão no Tema 1.127 (22/05/2024), enquadrando-se nos casos resguardados pela modulação de efeitos.

7. A preservação da decisão judicial favorável à matrícula do impetrante atende à modulação de efeitos vinculativa, que assegura o direito adquirido em respeito à situação fática consolidada antes da tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A vedação prevista no artigo 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/96, reforçada pelo Tema 1.127 do STJ, impede que menores de 18 anos realizem exames supletivos para obtenção de diploma de ensino médio, mesmo que tenham sido aprovados em vestibular.

2. A modulação de efeitos determinada no Tema 1.127 resguarda decisões judiciais favoráveis proferidas antes da publicação do acórdão vinculante, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/96, art. 38, §1º, II; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.945.851/CE, Tema 1.127, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/05/2024.

TJDF, EMA 07009.34-27.2019.8.07.0018, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 25/07/2024.

TJRJ, APL 0823935-86.2023.8.19.0014, Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira, j. 19/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004566-94.2022.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ARTHUR FERRACO MAESTRI

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TESE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.127). MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por menor de idade, aprovado em vestibular de Medicina, visando à matrícula em curso supletivo oferecido pelo Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), com fundamento em decisão liminar proferida anteriormente à fixação da tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.127.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a juridicidade da matrícula de menor de 18 anos em curso supletivo para obtenção de diploma de conclusão do ensino médio, à luz do Tema 1.127 do STJ; e (ii) analisar a aplicabilidade da modulação de efeitos determinada pelo STJ, que preserva decisões judiciais favoráveis proferidas antes da publicação do acórdão repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) veda a realização de exames supletivos para conclusão do ensino médio por menores de 18 anos, o que foi reafirmado pelo STJ ao julgar o Tema 1.127.

4. O precedente vinculante do Tema 1.127 determina que menores de 18 anos não podem concluir a educação básica por meio de sistema de avaliação diferenciado, mesmo com a finalidade de ingresso em curso superior.

5. Contudo, o STJ modulou os efeitos da decisão vinculante para preservar os efeitos de decisões judiciais já proferidas até a data da publicação do acórdão repetitivo, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

6. No caso em exame, a liminar favorável ao impetrante foi concedida em 10/06/2022, ou seja, anteriormente à publicação do acórdão no Tema 1.127 (22/05/2024), enquadrando-se nos casos resguardados pela modulação de efeitos.

7. A preservação da decisão judicial favorável à matrícula do impetrante atende à modulação de efeitos vinculativa, que assegura o direito adquirido em respeito à situação fática consolidada antes da tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A vedação prevista no artigo 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/96, reforçada pelo Tema 1.127 do STJ, impede que menores de 18 anos realizem exames supletivos para obtenção de diploma de ensino médio, mesmo que tenham sido aprovados em vestibular.

2. A modulação de efeitos determinada no Tema 1.127 resguarda decisões judiciais favoráveis proferidas antes da publicação do acórdão vinculante, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/96, art. 38, §1º, II; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.945.851/CE, Tema 1.127, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/05/2024.

TJDF, EMA 07009.34-27.2019.8.07.0018, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 25/07/2024.

TJRJ, APL 0823935-86.2023.8.19.0014, Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira, j. 19/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER da remessa necessária e CONFIRMAR a sentença que concedeu a segurança.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Cinge-se a controvérsia posta ao exame da juridicidade da sentença que reconheceu o direito do autor, à época do ajuizamento menor de idade, de ser admitido no CEEJA - Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos para realização de curso supletivo, haja vista sua aprovação em curso superior de Medicina.

Após analisar o voto proferido pelo douto Relator, não obstante a densidade de sua fundamentação,

registro divergência
pelos motivos que passo a expor.

De fato, em análise do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), tem-se que o referido regramento realmente limita aos maiores de 18 (dezoito) anos o exame supletivo para o nível de conclusão do ensino médio.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o tema repetitivo n. 1.127, na recente data de 22/05/2024, firmou precedente no sentido de que
“é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”.

No entanto, impende ressaltar que a Corte Superior, naquela ocasião, procedeu à modulação dos efeitos do julgado, nos seguintes termos:

“MODULAÇÃO DE EFEITOS:

Modula-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão.”

Observo que o caso em voga se enquadra justamente na situação indicada na modulação dos efeitos, na medida em que o impetrante obteve medida liminar favorável por intermédio da decisão ID 5849867, datada em
10/06/2022
. Confira-se:

“Do exposto, concedo a liminar pleiteada, determinando a autoridade coatora que, imediatamente, viabilize a matrícula da impetrante no curso supletivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras sanções”.

Isso posto, em que pese o precedente vinculante no sentido de reconhecer a ilegalidade da antecipação da conclusão da educação básica para menores de 18 anos, a modulação dos efeitos - igualmente vinculativa - permite a preservação do édito sentencial, uma vez que, repiso, o julgamento proferido pelo Tribunal da Cidadania não tem o condão de alterar a situação fática do requerente.

Logo, uma vez que a
ratio
do precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) não influi nos casos em que o estudante obteve, em momento anterior ao julgamento realizado pelo STJ, decisão judicial favorável à sua pretensão, de rigor a manutenção da sentença que confirmou a tutela provisória na espécie.

Corroborando o sentido decisório aqui adotado, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.127/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO. INCISO III DO ART. 1.040 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Contradição somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.127, fixou a tese de que Não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos. CEJAs, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.
3. A Corte Superior de Justiça modulou os efeitos do julgado vinculante para manter a consequência das decisões judiciais. Que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos. Proferidas até a data da publicação do acórdão. 4. A modulação de efeitos do Tema 1.127/STJ favorece a Embargante que, amparada por decisão liminar deferida em Agravo de Instrumento
, submeteu-se às provas do curso supletivo e obteve a certificação do ensino médio, ingressando no curso superior e, na data da interposição dos presentes Embargos de Declaração, já havia cursado e sido aprovada em 2 (dois) semestres letivos. 5. Assim, por força do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil, embora não se confirme a contradição apontada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.127. Embargos de Declaração acolhidos. (TJDF; EMA 07009.34-27.2019.8.07.0018; 189.7651; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Ângelo Passareli; Julg. 25/07/2024; Publ. PJe 09/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE ALVARÁ COM VISTAS À OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO, ANTE A APROVAÇÃO DA REQUERENTE, NO VESTIBULAR DA UNIGRANRIO, PARA O CURSO DE MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM ACOLHIMENTO AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM ESTEIO NO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Insurgência da Fundação CECIERJ. Preliminar de nulidade do julgado que motivadamente se afasta, porque o reconhecimento de nulidades no curso do processo reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) [AgRg no HC nº 546.082/PR].
Outrossim, incidente, na espécie, a modulação estabelecida no Tema nº 1.127 do Superior Tribunal de Justiça, em prestígio à teoria do fato consumado, ficando, assim, mantidas as decisões judiciais já proferidas
(RESP nº 1.945.851/CE). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0823935-86.2023.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 19/07/2024; Pág. 342)

Diante do exposto, com as devidas vênias ao relator, inauguro a divergência, para
CONHECER
da remessa necessária e
CONFIRMAR
a sentença que concedeu a segurança para viabilizar a matrícula do impetrante no curso supletivo.

É como voto.

Vitória, 04 de dezembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/12/2024 às 18:43:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54601404122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5004566-94.2022.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA.

PARTES : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ARTHUR FERRAÇO MAESTRI.

MAGISTRADO : MENANDRO TAUFNER GOMES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença (ID 5850335) que, no mandado de segurança impetrado por ARTHUR FERRAÇO MAESTRI contra ato apontado como coator da DIRETORA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTÔNIO VITALLI”, concedeu a segurança, confirmando a tutela provisória, para determinar que a autoridade coatora admita a matrícula da Impetrante no CEEJA.

Extrai-se dos autos que ARTHUR FERRAÇO MAESTRI impetrou o mandado de segurança pretendendo sua matrícula no curso supletivo CEEJA, com a finalidade de realizar matrícula no curso de Medicina do Centro Universitário do Espírito Santo – Unesc Colatina, para o qual foi aprovado.

O pedido liminar foi deferido na decisão ID 5849867.

Após informações prestadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

Pois bem.

Como relatado, a controvérsia diz respeito à possibilidade de realização de exame supletivo para respectiva matrícula em instituição de ensino superior, com a flexibilização do critério etário.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
de acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza
” (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18-08-2011, DJe 30-08-2011).

O critério etário possui caráter geral e objetivo, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese.

Sabe-se que, em situações
excepcionais
, admite-se que alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade prestem o exame supletivo de conclusão do ensino médio quando resta evidenciada a capacidade e maturidade intelectual do estudante.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.

1.
Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular.

2. Pela leitura do art. 38, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que, em caso de aprovação em exame vestibular no qual o candidato tenha-se inscrito por força de decisão de liminar em Mandado de Segurança, o estudante beneficiado com o provimento judicial não deve ser prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente, aplicando-se a Teoria do Fato Consumado. É que o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC.

4. No presente caso, o recorrente foi reprovado em três disciplinas (Biologia, Física e Português.) em seu curso regular.

5.
A matrícula do aluno que ainda não atingiu a maioridade em curso supletivo é medida excepcional, devendo ser autorizada somente em raríssimos casos, quando comprovada a capacidade e maturidade intelectual do estudante
, o que não ocorreu nos autos, onde o recorrente reprovou em três importantes matérias curriculares. Entender de modo contrário é admitir que a reprovação no ensino regular de quem está na idade legal adequada poderia ser ignorada e superada pelo ingresso no curso supletivo, burlando o sistema educacional.

6. Ademais, o Tribunal a quo decidiu que "não houve considerável decurso de tempo da data da concessão'do provimento liminar (fevereiro de 2011 - fl. 44) e a prolação da sentença (setembro de 2011 -fls. 116/19) a ponto de consolidar situação fática" (fls.200/201)". Assim, para análise da pretensão do recorrente, no sentido de que seria aplicável a teoria do fato consumado, uma vez que teria cursado a metade do curso em questão, seria necessário o reexame da matéria fático probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do verbete de Súmula n° 7 desta Egrégia Corte.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013)

No entanto, a aprovação no vestibular de medicina em
faculdade particular
, por si só, não é suficiente para autorizar a supressão de etapa de formação escolar, notadamente quando não está evidenciada a existência de qualquer elemento apto a demonstrar a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular, de forma a alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos artigos 24, inciso v, alínea "c" e 59, inciso II, todos da Lei nº 9.394/1996.

Este é o entendimento fixado também por este e. Tribunal:

ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE MENOR PÚBERE PARTICIPAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) IMPOSSIBILIDADE APROVAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR REQUISITO INSUFICIENTE MERO INDÍCIO DE CAPACIDADE EXCEPCIONAL TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICABILIDADE RECENTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO GRAU OUTROS ALUNOS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA EVIDENTE PREJUÍZO REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA SEGURANÇA DENEGADA. 1. Uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar a norma programática que trata da universalização do ensino obrigatório foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos. 2. Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns. A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que, no caso da impetrante, é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei n. 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o supletivo. Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população. 3. Cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória. 4.
Ainda que a impetrante tenha logrado êxito na aprovação no vestibular de medicina da UNESC, este fato isolado não lhe assegura a condição de aluna diferenciado que ensejaria o afastamento da regra de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo.
5. Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, a autora possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 3º ano do ensino médio. 6. A celeridade empreendida pelo Juízo a quo ao longo da tramitação do feito, permitem-me concluir que a situação fática da impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, entre a liminar e o relatório lançado nestes autos, passaram-se pouco mais de dois anos, sem qualquer comprovação de aprovação em exames supletivos. Logo, inaplicável à espécie a teoria do fato consumado. 7. Em situações deste jaez , a apreciação não deve ser restrita à situação das partes, mas sim ampliado o campo de análise para a condição do candidato suplente. Apreciando a lide sob este prisma, alguém teve sua legítima expectativa de direito cerceada por uma candidata que, ao tempo do certame, não preencheu uma das exigências preestabelecidas por lei para assunção de um assento nas fileiras do ensino superior, qual seja, a conclusão do ensino médio. 8. Aplicar a teoria de fato consumado e permitir que a impetrante usufrua do curso supletivo pode significar o fim de um sonho para outro aluno que, na data do processo seletivo estava plenamente apto a ingressar no ensino superior, mas foi impedido por uma candidata que precocemente tentou suprir as exigências etárias legais, burlando o sistema educacional elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo. 9. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Segurança denegada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190055476, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Outrossim, o Impetrante não apresentou prova inequívoca de que tenha ocorrido um número expressivo de inscrições para o curso, nem o número de candidatos inscritos, ou a estimativa de concorrência, para aferir o seu desempenho.

E mais, não vislumbro pela média obtida nas disciplinas discriminadas no histórico escolar a aptidão intelectual excepcional do Impetrante (ID 55849859 e 5849860).

Assim, não é possível aferir na hipótese dos autos a extrema excepcionalidade alusiva à
capacidade intelectual

capaz de relativizar o critério etário.

E nem se diga que a teoria do fato consumado deve ser observada.

Primeiro porque não consta dos autos qualquer prova no sentido de que o Impetrante tenha de fato se matriculado no curso de medicina pretendido à época da impetração do mandado de segurança.

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado em caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE PRECÁRIA EM CARGO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. INCABÍVEL.

1. Trata a controvérsia acerca da possibilidade de deferimento de efeito suspensivo ao recurso especial que discute a possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado à hipótese em que houve a posse em cargo público por força de antecipação de tutela concedida em primeira instância.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se pacificou no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado em caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. Precedentes.

3. O Tribunal de origem explicitou que, a despeito do equívoco na divulgação do espelho de correção da prova discursiva, não houve qualquer prejuízo ao candidato, uma vez que a prova teria sido corrigida de acordo com os critérios corretos, iguais aos dos demais candidatos. Desse modo, requerer a reversão de tal entendimento demandaria o necessário reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que se revela inviável na sede de recurso especial.

4. A mera divulgação de espelhos de correção da prova discursiva com erro não se traduz em notória ilegalidade, porque é necessário se avaliar se a efetiva correção se deu com base naquele espelho erroneamente divulgado, o que não ocorreu na presente hipótese.

5. Na análise da concessão do efeito suspensivo do recurso especial, afastado o requisito da fumaça do bom direito, indispensável para tanto, torna-se prescindível a análise do outro requisito, a saber, o perigo da demora, uma vez que tais requisitos são cumulativamente essenciais para tal provimento.

6. Agravo interno improvido.

(AgRg nos EDcl na Pet 11.459/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016)

Por todos esses fundamentos, portanto, é de se reformar a sentença recorrida, para denegar a segurança.

Com a inversão dos ônus sucumbenciais, condeno o Impetrante ao pagamento das despesas do processo, se houver. Sem honorários advocatícios, por força do art. 25, da Lei n.º 12.016/09.

Em face do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária
,

para
reformar
integralmente a sentença, denegando a segurança.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

Respeitosamente, peço vênia ao e.Relator, para acompanhar o voto divergente do e. Des. Raphael Americano Câmara, para conhecer da remessa necessária e manter a concessão do mandado de segurança, mantendo assim a sentença íncolume, pelas razões apresentadas no voto divergente.

É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT